Tribunal: TJSP
Processo: 2224125-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de Imóvel em FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão proferida há mais de um ano. Argumentos que foram objeto de agravo de instrumento anterior, cujo seguimento foi negado por falta de preparo. Reiteração do pedido que não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Intempestividade manifesta. A interposição de reiterados

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de Imóvel em FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão proferida há mais de um ano. Argumentos que foram objeto de agravo de instrumento anterior, cujo seguimento foi negado por falta de preparo. Reiteração do pedido que não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Intempestividade manifesta. A interposição de reiterados recursos versando sobre as mesmas insurgências, e a insistência em alterar entendimentos judicias dos quais a agravante teve ciência há anos tangencia a má-fé. Alegação de bem de família do valor objeto da penhora no rosto dos autos da ação de Desapropriação. Inexiste o mínimo de prova a fundamentar a alegação de que o imóvel desapropriado há vinte e três anos constituía bem de família, fato que desmerece maiores considerações.
RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.